Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800660-62.2021.8.14.0000
PACIENTE: SAVIO RODRIGO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DE MORTE NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

- Não conheço da ação mandamental quanto ao pleito de absolvição do paciente, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 24/01/2021, por volta das 16h00, o paciente foi até a casa da vítima, Sra. Gleiciane Leite dos Santos, sua ex-companheira, estando separados há mais ou menos um mês, para conversar. Ato contínuo, o paciente pegou o celular da vítima e viu suas conversas, momento em que começaram a discutir, tendo o paciente agredido a vítima com soco na região da boca, quebrou sua motocicleta e a ameaçou de morte caso permanecesse na cidade.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 64-68 ID nº 4432502),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se proteger a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima (destruição de sua motocicleta), diante da periculosidade do paciente revelada pelo
modus operandi
empregado.

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e própria integridade física E psíquica da vítima. Há, nos autos principais, elementos de materialidade da lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, conforme auto de exame de corpo de delito (ID nº 22712060, pág. 12) e fotografias juntadas (ID nº 22712060, páginas 7/9).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
SÁVIO RODRIGO BATISTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800145-70.2021.8.14.0115.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 25/01/2021, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 129, §1º, II e §9º e 147, ambos do CP c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que as únicas testemunhas ouvidas, em sede policial, foram os militares que efetuaram a prisão, que não presenciaram o suposto fato delituoso, tendo o paciente agido em
legítima defesa
às agressões da vítima. Destaca, ao fim, que é inservível o laudo em que o perito responde, laconicamente, “sim”, se resultaram perigo de vida as lesões.

Argumenta que já há medidas protetivas deferidas em favor da vítima e que o paciente está com covid-19, sendo do grupo de risco, colocando em xeque a sua saúde e a da população carcerária.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa, profissão lícita.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 28-70.

Indeferi a liminar
(fls. 71-73 ID nº 4433456).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 78-79 ID nº 4457770).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 82-90 ID nº 4479805).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de

legítima defesa
, por revolver matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 24/01/2021, por volta das 16h00, o paciente foi até a casa da vítima, Sra. Gleiciane Leite dos Santos, sua ex-companheira, estando separados há mais ou menos um mês, para conversar. Ato contínuo, o paciente pegou o celular da vítima e viu suas conversas, momento em que começaram a discutir, tendo o paciente agredido a vítima com soco na região da boca, quebrou sua motocicleta e a ameaçou de morte caso permanecesse na cidade.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 64-68 ID nº 4432502),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se proteger a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima (destruição de sua motocicleta), diante da periculosidade do paciente revelada pelo
modus operandi
empregado, como se nota dos seguintes excertos da decisão atacada:

“DA PRISÃO PREVENTIVA

Pois bem. Verifica-se, no presente caso, a necessidade da prisão cautelar do flagranteado. Explico.

É preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente nos supostos crimes de lesão corporal e ameaça, havendo declaração da vítima que denota um forte indicativo de sua autoria delitiva. Do mesmo modo, verifica-se que há nos autos elementos de materialidade da lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, conforme auto de exame de corpo de delito (I.D num
22712060, pág. 12) e fotografias juntadas (I.D Num. 22712060, páginas 7/9).
Assim presente o “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, com emprego de violência física, psicológica e patrimonial, todas no âmbito da violência doméstica (arts. 7º, I, II, e IV da Lei nº 11.340/06), bem como a ameaça relatada pela vítima, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, tal constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente.

Dessa forma, demonstra com seu comportamento que, após ser colocado em liberdade, não irá obedecer às comezinhas regras de convívio social. Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade dos agente, em razão do
modus operandi
com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051)

De outra forma, por ora, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(a) indiciado(a) e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este(a) não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do(a)
conduzido(a)
SAVIO RODRIGO BATISTA
em PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se mandado de prisão com data limite para cumprimento até 26/01/2033, incluindo-o no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO – BNMP, encaminhando-o a Autoridade Policial Competente.”

Nessa mesma oportunidade, foram fixadas as seguintes medidas protetivas:

“DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Independente do pagamento ou não da fiança, entendo, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas em favor da vítima GLEICIANE LEITE DOS SANTOS, previstas no art. 319, I e VIII, e art. 22, da Lei nº. 11.340/2006, nos seguintes termos:

1. a proibição do suposto agressor de se aproximar da vítima/ofendida, de seus familiares e testemunhas, mantendo a distância mínima de 300 metros;

2. a proibição do suposto agressor de manter contato com a vítima/ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, incluindo todos os meios eletrônicos, sem exceção;

3. a proibição do agressor de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima/ofendida, a fim de preservar sua incolumidade física e psicológica;”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e própria integridade física e psíquica da vítima. Há, nos autos principais, elementos de materialidade da lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, conforme auto de exame de corpo de delito (ID nº 22712060, pág. 12) e fotografias juntadas (ID nº 22712060, páginas 7/9).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física das vítimas - o paciente, que possui passagem pelo crime de homicídio, agrediu sua companheira com uma faca e proferiu diversas ameaças de morte.

4. No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher.

5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO DE GÊNERO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. Diante de um quadro seriamente indicativo de mais aceso e preocupante conflito de gênero, com notícias concretas de importantes agressões físicas e promessas de morte, faz-se estritamente necessária a imediata e incisiva intervenção do Poder Público em favor da mulher em situação de franca vulnerabilidade, o que, obviamente, se procede sem qualquer prejuízo da assistência, ao aventado agressor e quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.

(TJ-SP - HC: 22377060420208260000 SP 2237706-04.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte, da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/03/2021